Tribunal: STF
Processo: HC 223829
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Matheus Henrique de Freitas Urgniani em favor de Josimar Cardoso dos Santos, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que nos autos do RHC 166.223 ED/PR negou provimento ao agravo regimental.



    Colho da decisão impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.



    3. No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.



    4. Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.



    5. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade’ (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022).



    6. Agravo regimental não provido”. (eDOC 13, pp. 1-2)



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 12.5.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 333 do CP.



    A prisão decorreu de abordagem da polícia militar que, durante patrulhamento, avistou o paciente saindo de galinheiro com uma faca, um objeto marrom retangular e um rolo de plástico filme. Ao avistar a equipe, ele tentou se desfazer dos objetos, jogando-os embaixo de uma árvore próxima ao galinheiro. Ali foram encontrados o tablete com aparência análoga à maconha (496g) e o rolo de plástico filme. 



    Os policiais então realizaram buscas no galinheiro e localizaram outro tablete de substância similar à maconha (842g) embalado em plástico filme igual ao descartado pelo paciente. Após revista pessoal, os militares acharam no bolso da bermuda dele a quantia de R$ 119,00 em notas trocadas e um aparelho celular. Neste momento, ele tentou se desvencilhar da equipe e precisou ser algemado (eDOC 13, p. 5).



    Na audiência de custódia, a defesa alegou violação de domicílio. No entanto, a magistrada não vislumbrou a ocorrência de nulidade, pois “havia flagrante delito em andamento” (eDOC 3, p. 3). Homologou o auto do flagrante e converteu a prisão em preventiva (pp. 3 e 7).



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o TJPR cuja ordem foi denegada, o que ensejou a interposição de writ perante o STJ, sem êxito. Na sequência, foram apresentados embargos de declaração e agravo regimental, ambos desprovidos.



    Nesta Corte, o impetrante reitera a tese de inviolabilidade do domicílio e a consequente inadmissibilidade das provas produzidas. Sustenta que os policiais ingressaram sem as cautelas legais no terreno do paciente. O local, embora não totalmente delimitado, possuía uma parte murada (eDOC 1, pp. 6 e 7).



    Aduz que os depoimentos prestados pelos militares estão carregados de subjetivismo e, portanto, não são válidos. Além disso, realça a distância entre os agentes e o lugar onde o paciente se encontrava, de modo que não seria possível avistar os supostos itens que o acusado trazia consigo (pp. 4 e 5).



    Pleiteia a concessão liminar da ordem para suspender o julgamento do processo em 1º grau, o qual aguarda a apresentação das alegações finais da defesa. No mérito, requer a reforma do acórdão (pp. 8 e 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado. Nele, aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico, nos limites cognitivos desta impetração, que o ingresso policial, neste caso concreto, não ofendeu a Constituição Federal. Destaco trecho da sentença que homologou o auto de prisão em flagrante:



    “Com efeito, vislumbra-se que a situação esboçada retrata, em tese, a condição de flagrância do conduzido na forma do disposto no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que foi surpreendido, em tese, na posse de 1,338Kg de maconha. 



    Aliás, quanto à tese de nulidade aventada pela defesa, a inviolabilidade de domicílio, garantia constitucionalmente prevista, encontra exceção em caso de flagrante delito. 



    Afere-se dos autos que o autuado foi flagrado em atos ligados ao tráfico de drogas (posse direta de tablete de cor bege, posteriormente identificado como maconha), o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. (eDOC 3, p. 2)



          No mesmo sentido foi a conclusão do tribunal paranaense:



    “Com efeito, impende destacar que o crime de tráfico de entorpecentes – cometido, em tese, pelo Sr. JOSIMAR – é permanente, isto é, com consumação que se prolonga no tempo, configurando, pois, a hipótese de flagrante delito. 



    E, do que se depreende dos elementos indiciários angariados até o momento, a força policial logrou averiguar justa causa, pela conduta em flagrante do paciente, em momento anterior à entrada em sua residência. 



    (...) 



    Assim, na certeza do flagrante delito, procederam à entrada no galinheiro em que estava o agente, logrando lá encontrar outra porção de maconha. Registraram os milicianos, ainda, que o local onde foi feita a abordagem é de livre acesso, sem quaisquer cercas ou muros, inexistindo delimitação de eventual propriedade privada. Extrai-se, portanto, que os agentes estatais apontaram elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, nos exatos termos do quanto deliberou o Supremo Tribunal Federal ao julgar, em sede de Repercussão Geral, a matéria: (…)



    Destaque-se, além disso, que, conforme remansosa jurisprudência das Cortes Superiores, a palavra dos agentes de Estado possui elevado valor probatório. 



    (…)



    Entende-se, desse modo, a teor do disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, que o agente estava em flagrante delito todo o tempo até cessar a permanência do ilícito e sua prisão, desta feita, não dependeu de mandado de busca e apreensão”. (eDOC 12, pp. 3-4)



    Como se vê, à primeira vista e nos limites impostos à analise de fatos e provas na via do habeas corpus, não há ilegalidade no flagrante delito. 



    A suspeita decorreu do fato de ele ter sido visto saindo de um galinheiro com faca, tablete de cor marrom e rolo de plástico filme e, ao avistar a polícia, demonstrar nervosismo e descartar os objetos. Tal comportamento, deu ensejo à abordagem da equipe, que na ocasião constatou que o pacote dispensado era similar à maconha. A partir daí, ocorreu o ingresso no galinheiro, o qual, segundo informado nos autos, estava localizado em terreno aberto “de livre acesso, sem quaisquer cercas ou muros, inexistindo delimitação de eventual propriedade privada”.



    Por fim, ressalto que a controvérsia sobre os fatos relatada pela defesa não pode ser resolvida nesta via, em razão da limitação cognitiva do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente